Tribunal: TJMT
Processo: 1008504-83.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008504-83.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VITOR ERICK DA SILVA BATISTA - CPF: 067.149.461-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS - CPF: 046.883.521-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS, E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO DOS CRIMES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS – PALAVRA DOS POLICIAIS – RECONHECIMENTO DO APELANTE – PRESO NO VEÍCULO GOL BRANCO – PROVAS SUFICIENTES – CONDENAÇÃO DO TRÁFICO MANTIDA – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – NÃO COMPROVAÇÃO DE ESTABILIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PREMISSA DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIDO – DOSIMETRIA DO TRÁFICO DE DROGAS – DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – NATUREZA, DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS -

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – ARESTO DO STJ – ELEVAÇÃO EM 2 ANOS - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS

COMPROVADA –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E READEQUAR AS PENAS
.

O
s
depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais [responsáveis pela investigação antecedente e apreensão e drogas], prestados sob o crivo do contraditório
são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição [...] do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042)

Os agentes residirem no mesmo imóvel e serem casados, por si só, não induz envolvimento em associação para a mercancia de entorpecentes (TJMT, N.U 1003229-70.2021.8.11.0021).

A diversidade das drogas apreendidas [maconha e cocaína], somada a quantidade e natureza nociva da cocaína constituem fundamento idôneo para elevação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância
preponderante
, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 e posição do c. STJ (HC no 379.633/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.2.2017; AgRg no AREsp 1300993/CE - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.11.2018).

A elevação da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão mostra-se proporcional diante da
“quantidade e variedade de drogas apreendidas [...] e levando-se em conta as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos)”
(AgRg no HC n. 829.342/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.8.2023)

A existência de apetrechos, insumo, dinheiro sem origem lícita comprovada, somados à confissão da corré [de que recebia periodicamente drogas na residência] evidenciam dedicação à atividade criminosa (STJ, AgRg no HC no 720.869/SP; AgRg no AREsp no 2.246.706/PR; AgRg no AREsp no 2.157.054/CE), a afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

A pena fixada e a circunstância judicial negativa autorizam o regime inicial fechado, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 800.231/SP).

Recurso
conhecido
e provido parcialmente

para absolver a apelante
da associação para o tráfico, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II), mantida a pena do tráfico de drogas em
7 (sete) anos reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1008504-83.2023.8.11.0003– COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

VITOR ERICK DA SILVA BATISTA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por VITOR ERICK DA SILVA BATISTA contra sentença proferida pelo Juízo da 5aVara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE NU 1008504-83.2023.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas a 10 (dez) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 c/c art. 69 do CP - (ID 199606790).

VITOR ERICK DA SILVA BATISTA alega que: 1) as provas são insuficientes para condenação dos crimes; 2) seria desproporcional o aumento da pena-base em
“dois anos”
; 3) possui os requisitos para o tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja absolvido dos crimes. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 199606804).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 199606814).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – TODOS OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS APONTAM, COM VEEMÊNCIA, A EXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO ENTRE O APELANTE E SUA COMPANHEIRA, DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE, COM A FINALIDADE DE PRATICAREM REITERADAMENTE O TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS, DE DIVERSAS NATUREZA (COCAÍNA, MACONHA E ECSTASY), JUNTO A PETRECHOS E SUBSTÂNCIA QUÍMICA COMUMENTE UTILIZADOS PARA O REFINO E O PREPARO DE DROGAS (ÁCIDO BÓRICO, BALANÇAS DE PRECISÃO, MEDIDORES, ROLO DE PAPEL FILME), ALÉM DE ALTA QUANTIA EM DINHEIRO, DRONE E CELULAR – 2. ALMEJADA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA “NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA” – INADMISSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006 PARA A ANÁLISE COM PREPONDERÂNCIA – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA A ADOÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA – 3. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” – DESCABIMENTO – A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO OBSTA A APLICAÇÃO DA MINORANTE POR EVIDENCIAR A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 207466687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 01/11/2022, por volta das 12h00min, na Rua I, n. 20, Bairro Jardim Rondônia, nesta cidade, os denunciados REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS e VITOR ERICK DA SILVA BASTISTA guardavam e mantinham em depósito 03 (três) porções, perfazendo a massa de 1.553,54 g (um mil, quinhentos e cinquenta e três), 11 (onze) outras porções, apresentando massa de 939,60 g (quatro gramas e onze centigramas), e 01 mais (um) porção, pesando a massa de 0,45 g (quarenta e cinco centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (03 porções), de COCAÍNA, a segunda (11 porções), de MACONHA, e, a última (01 porção), de ECSTASY, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 47/49 ID 103816083.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS e VITOR ERICK DA SILVA BASTISTA se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe. mídias (ID 51339927), Relatório Final (ID51339928) e termos de depoimentos. [...]

Adequando-se a conduta de REBEKA MIRELLE SILVA DOS SANTOS ao disposto nos arts. 33, caput , e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, c\c art. 69, do Código Penal, e a conduta de VITOR ERICK DA SILVA BASTISTA, ao disposto no arts. 33, caput , e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, c/c art. 69, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.o 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.”
(Reinaldo Antonio Vessani Filho, promotor de Justiça – ID 199606679)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal oralmente, em audiência instrutória, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]À luz do fato e fundamentos delineados oralmente, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado VITOR ERICK DA SILVA BATISTA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006. [...]

Do delito de tráfico de drogas

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a diversidade, natureza e elevada quantidade de entorpecente apreendido (1.553,54 g de cocaína, 939,60 g de maconha e 0,45g de MDA), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

[...]

Considerando a circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.

Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, notadamente porque o acusado integra organização criminosa e porque ora está sendo condenado, igualmente, pelo delito de associação para o tráfico de entorpecentes.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Do delito de associação para o tráfico

[...]

Considerando que nenhuma circunstância judicial foi desfavorável ao condenado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Do concurso material de crimes

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma pena final de 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E 1.200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA, a qual torno definitiva, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2o, CPP, vez que o a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juiz de Direito -
ID 199606790)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID. 199606235 – fls. 24/25) e Laudo Pericial 3.14.2022.90155-01 (ID. 199606705 – fls. 221/223), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Nilton Nunes dos Santos Filho, investigador de Polícia (ID 199606233– fls. 18/20), Rogerio Sabeh de Castro, investigador de Polícia (ID 121556470 – fls. 21/23), e Rebeka Mirelle Silva dos Santos, corré (ID. 199606240 – fls. 34/36). O apelante VITOR ERICK DA SILVA BASTISTA foi qualificado indiretamente (ID. 199606668 – fls. 130).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Nilton Nunes dos Santos Filho e Rogério Sabeh de Castro e procedeu-se os interrogatórios de Mirelle Silva dos Santos e VITOR ERICK DA SILVA BASTISTA (Relatório de Mídias – ID’s

199606749/

199606796).

Dito isso, vejamos.

Do tráfico de drogas:

Os
policiais civis Nilton Nunes dos Santos Filho e Rogerio Sabeh de Castro
descreveram, coerentemente, nas duas fases da persecução penal,
as investigações e diligências antecedentes que resultaram nas apreensões de 3 (três) porções de cocaína, pesando 1.553,54kg (um quilo, quinhentos e cinquenta e três gramas e cinquenta e quatro centigramas), 11 (onze) outras porções de maconha, com massa de 939,60g (novecentos e trinta e nove gramas e sessenta centigramas), e uma porção de ecstasy, com peso de 0,45g (quarenta e cinco centigramas).

A sequência dos eventos ocorreram da seguinte forma: 1) as investigações iniciaram para apuração de um crime de homicídio contra a vítima David Gilmor Cecílio; 2) o veículo utilizado no homicídio - Gm/Onix, placa RGC2B93, preto - estaria na posse de VITOR ERICK DA SILVA BATISTA; 3) o apelante seria da liderança da facção criminosa “Comando Vermelho” no município de Alto Taquari, ocupava a posição de gerência e seria responsável pelo abastecimento de drogas nos municípios de Alto Araguaia, Alto Garças, Santa Rita do Araguaia/GO e alguns bairros do município de Rondonópolis; 4) estava foragido da cidade de Alto Taquari em razão de possuir um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas; 5) passaram a monitorar a residência do apelante após receberem informações que o local era
“utilizado na distribuição de drogas”
; 6) durante o dia, o apelante distribuía drogas em um veículo gol branco e, à noite, em um veículo ônix, preto, com uma placa luminosa “uber”; 7) no dia dos fatos, receberam outra informação de que o veículo gol chegaria na residência com “grande” quantidade de entorpecentes; 8) o apelante conduzia o veículo, que se aproximou de marcha ré para carregar a mercadoria; 9) a guarnição policial encostou com a viatura em frente local, momento em que o apelante
“saiu em arrancada”,
não conseguindo o prender em flagrante; 10) a corré Rebeka Mirelle Silva dos Santos [esposa do apelante] estava saindo da residência no veículo ônix [investigado por homicídio] quando foi abordada por outra guarnição policial que estava descaracterizada; 11) durante a revista veicular localizaram resquícios de maconha pelo veículo; 12) a busca se estendeu na moradia, onde encontraram as porções de entorpecentes em cima da cama; 13)
foram uníssonos em afirmar que o apelante estava conduzindo o veículo gol que levou os entorpecentes para a residência e evadiu logo em seguida
.

Anote-se que o mandado de prisão foi cumprido 8 (oito) meses após a expedição [9.7.2023], e o apelante estava no veículo Gol branco, semelhante ao reconhecido pelos agentes públicos no dia da fuga do crime em julgamento, a corroborar o reconhecimento realizado pelos policiais militares nas fases do processo.

Com efeito, o
s
depoimentos seguros e precisos dos agentes policiais [responsáveis pela investigação antecedente e apreensão e drogas], prestados sob o crivo do contraditório
são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Adota-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição [...] do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Noutro giro, o álibi do acusado [de que estaria na casa do seu pai no estado de Goiás na data dos fatos] mostra-se inverossímil, visto que
“havia diversas formas de demonstrar que estava em outro local, não foram juntadas mensagens de telefone, testemunhas, fotografias, localizador de gps, que invariavelmente acabam acompanhando a pessoa que está com seu aparelho celular [...] e nada foi demonstrado pelo réu”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – Relatório de Mídias ID
199606749/

199606796
).

Logo,
a responsabilização penal
do apelante
por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

Da associação para o tráfico:

Os depoimentos dos agentes policiais [Nilton Nunes dos Santos Filho e Rogerio Sabeh de Castro] não são suficientes para demonstrar o vínculo estável e permanente entre VITOR ERICK DA SILVA BATISTA e Rebeka Mirelle Silva dos Santos

para comercialização difusa de substâncias entorpecentes, ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas, rateio de eventuais lucros e, principalmente, o período da suposta associação, embora comprovado o tráfico de drogas em data e dia específico [1°.11.2022 às 12h].

Para o reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procedem os pleitos absolutórios dos segundos, terceiro e quarto apelantes quanto ao referido delito.”
(TJMT, NU 1002278-87.2022.8.11.0006 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.11.2023)

Noutra vertente, o fato de os agentes residirem no mesmo imóvel e serem casados, por si só, não induz envolvimento em associação para a mercancia de entorpecentes (TJMT, N.U 1003229-70.2021.8.11.0021, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 27.2.2023).

Assim sendo
, impõe-se a absolvição do apelante da associação para o tráfico
(Lei no 11.343/2006, art. 35)
, por não estar provado a existência do fato (CPP, art. 386, II).

Passam-se às revisões das dosimetrias das penas.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, ao valorar negativamente a quantidade, natureza e quantidade de drogas apreendida.

A diversidade e quantidade de drogas [1.553,54kg de cocaína, 939,60g de maconha e 0,45g de ecstay], autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no REsp no 1.969.578/SC –Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.6.2023).

Frise-se que a natureza da cocaína deve ser considerada para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que
“quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379). Isso porque, o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o crack, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

Logo há fundamentação idônea para valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Em seu turno, a elevação da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão mostra-se proporcional diante da
“quantidade e variedade de drogas apreendidas [...] e levando-se em conta as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos)”
(AgRg no HC n. 829.342/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.8.2023).

Sendo assim, a pena-base deve ser mantida em 7 (sete) anos reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes ou circunstâncias agravantes.

Assim sendo, conserva-se a pena intermediária em 7 (sete) anos reclusão.

Na terceira fase, não causas de diminuição da pena.

Por sua vez, o juiz da causa
afastou a minorante do tráfico privilegiado por entender que o apelante se dedicava às atividades criminosas, extraída das circunstâncias concretas do tráfico de drogas e por responder outra ação penal por tráfico de drogas no município de Alto Taquari (N.U 1000489-86.2022.8.11.0092).

Realmente, “
a negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao objeto do processo constitui flagrante violação ao art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06
” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.991.186/SC, Relator: Min. Olindo Menezes, Des. Convocado - 29.11.2021).

Na residência do apelante e da corré
Rebeka Mirelle Silva dos Santos
, localizada à Rua I, n. 20, bairro Jardim Rondônia, Rondonópolis/MT, foram encontradas 3 (três) porções de cocaína, pesando 1,5kg (um quilo e meio), 11 (onze) porções de maconha, com peso de 939g (novecentos e trinta e nove gramas), 1 (uma) porção de ecstasy, pesando 0,45 g (quarenta e cinco centigramas), 1 (uma) sacola contendo ácido bórico,

duas facas utilizadas para cortar droga, duas balanças de precisão, 1 (um) drone, 2 (dois) medidores de droga, duas tesouras, 1 (um) rolo de papel filme, 1 (um) aparelho celular, marca Apple, e R$ 999,00 (novecentos e o noventa e nove reais) em espécie, conforme
Termo de Exibição e Apreensão
.

Merece destaque, ainda, que a corré informou, em Juízo, que quinzenalmente chegavam carregamento de drogas na moradia do casal [em Rondonópolis/MT] para armazenamento e teriam evadido do município de Alto Taquari, em razão de possuir um mandado de prisão em aberto, também, por tráfico de drogas naquele município.

A existência de apetrechos [balanças de precisão, facas, tesouras, medidores de drogas], insumo [ácido bórico], dinheiro sem origem lícita comprovada, somados à confissão da corré [de que recebia periodicamente drogas na residência] evidenciam dedicação à atividade criminosa (STJ, AgRg no HC no 720.869/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.4.2022; AgRg no AREsp no 2.246.706/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.2.2023; AgRg no AREsp no 2.157.054/CE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.4.2023), a afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Por conseguinte, a pena do apelante deve ser mantida em 7 (sete) anos reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Enfim, a pena fixada e a circunstância judicial negativa autorizam o regime inicial fechado, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 800.231/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.8.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver a apelante
da associação para o tráfico, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II), mantida a pena do tráfico de drogas em
7 (sete) anos reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024